Tribunal: CARF
Processo: 13558.001065/2005-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANO FERNANDES AYRES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13558.001065/2005-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.788 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
06 de julho de 2020
Recorrente
RENATO COELHO TEIXEIRA
Interessado
FAZENDA PÚBLICA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 1999
PRELIMINARES. LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO POR
AUTORIDADE INCOMPETENTE. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO
DE DEFESA.
Auto de infração lavrado por autoridade competente. Não há impedimento
quanto à verificação de irregularidades e lavratura do auto de infração na
repartição competente. Preliminar rejeitada.
De acordo com os documentos existentes todos os ditames legais a respeito do
lançamento do crédito tributário foram observados, portanto, ausente,
cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
CONFIGURADA. SÚMULA CARF no 26
A presunção legal de omissão de rendimentos, artigo 42 da Lei 9.430/96,
autoriza o lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular das
contas bancárias ou o real beneficiário dos depósitos, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos creditados em suas contas de depósitos ou de
investimentos. Esta presunção, estabelecida no artigo 42 da Lei no 9.430/96,
dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos
depósitos bancários sem origem comprovada.
CONFISCATORIEDADE DA MULTA - SÚMULA CARF No 2.
Inconstitucionalidade da confiscatoriedade da multa. O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Aplicação da Súmula CARF no 2.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de unanimidade, em negar
provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13558.001065/2005-31
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.788 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13558.001065/2005-31

(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres - Relator
(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Martin da Silva Gesto, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira,
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva (Suplente convocada), Leonam Rocha de Medeiros,
Juliano Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
O caso, ora em revisão, refere-se a retorno de Recurso Voluntário (e-fls. 121 a
142), interposto pelo Recorrente, inicialmente provido por este c. Tribunal, eis que acolhida a
preliminar de decadência (e-fls. 148 a 154). Irresignada, a Procuradoria da Fazenda Nacional
opôs Embargos de Declaração (e-fls. 161/166), que restaram rejeitados (e-fls. 156/157), seguido
do Recurso Especial (e-fls. 171/177). O Recurso Especial foi provido para afastar a decadência e
determinado o retorno dos autos à origem para análise das demais matérias, não apreciadas
anteriormente (e-fls. 212/216).
Portanto, afastada a decadência, será feita a análise das demais matérias, relativas
ao inconformismo do Recorrente contra decisão de primeira instância, consubstanciada no
Acórdão n.o 15-13. 184, da 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Salvador (BA) (DRJ/SDR), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação, cujo acórdão restou assim ementado:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 1999

DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Presumem-se rendimentos tributáveis omitidos os depósitos bancários de origem não
comprovada.

Lançamento Procedente”

Da Fiscalização, do Lançamento e da Impugnação
O relatório constante no Acórdão da DRJ/SDR (e-fls. 104 a 105) sumariza muito
bem todos os pontos relevantes do procedimento de fiscalização, do lançamento tributário e do
alegado na Impugnação pelo ora Recorrente. Por essa razão peço vênia para transcrevê-lo:
“(...)
O interessado contesta o auto de infração do imposto de renda apurado com base em
depósitos bancários de origem não comprovada, efetuados em 1999 (fls. 04).
O impugnante argumenta em síntese (fls. 56/79):
1) O lançamento fora realizado fora do seu estabelecimento e fora do seu domicilio
fiscal, por isso se vira obrigado a deslocar-se diversas vezes, o que o confundiu e o
induziu a erro.
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.788 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13558.001065/2005-31

2) O auto de infração foi lavrado em 26/12/2005, mas somente lhe foi notificado em
27/12/2005, no dia seguinte.
3) Já havia decaído o direito de a Fazenda efetuar o lançamento sobre fatos ocorridos
em 1999, pois a tributação é mensal, sujeitando-se às regras decadenciais especificas
do lançamento por homologação.
4) A quebra do sigilo não poderia ser motivada pelas informações da CPMF, pois não
têm relação com a renda efetivamente auferida.
5) Os depósitos bancários não podem servir de base para a presunção legal de
rendimentos omitidos, pois seriam simples indícios que precisariam ser corroborados
por outras evidências patrimoniais e de consumo para indicaram a ocorrência do fato
gerador do tributo. Cita jurisprudência.
6) A presunção criada pelo artigo 42 da Lei 9.430/1996 não pode ser aplicada a pessoa
física, pois não há correlação segura entre os depósitos e rendimentos, como é o caso
nas pessoas jurídicas.
7) A multa de lançamento de oficio de 75% é excessiva e confiscatória, e por isso
inconstitucional.
(...)”
Do Acórdão da DRJ/SDR
A 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador
(BA) (DRJ/SDR) julgou improcedente a Impugnação apresentada pelo Recorrente (vide e-fls.
103 a 105), conforme se verifica da transcrição abaixo, eis que bem sintética:
“(...)
A impugnação foi apresentada com observância do prazo estabelecido no artigo 15 do
Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, cabendo a apreciação do seu mérito.
0 domicilio fiscal do contribuinte situa-se dentro da jurisdição da autoridade
lançadora. Inexiste impedimento para verificações de irregularidades e lavratura do
auto de infração na própria repartição competente, com base nos elementos
disponíveis, assim como não há impedimento para que o lançamento seja notificado ao
sujeito passivo em data distinta da sua formalização.
0 dispositivo legal que estabelece o prazo para o lançamento do tributo é o artigo 173
do Código Tributário Nacional (CTN):
Art. 173. 0 direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-
se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
Tratando-se de rendimentos apurados com base em depósitos bancários, o artigo 4° da
Instrução Normativa SRF 246/2002 assim dispõe sobre o seu regime de tributação:
Art. 4 0 Os rendimentos omitidos, de origem não comprovada, serão apurados
no mês em que forem recebidos e estarão sujeitos a tributação na declaração de
ajuste anual, conforme tabela progressiva vigente a época.
Sujeitos ao regime de tributação na declaração de ajuste anual, o lançamento do
imposto sobre rendimentos auferidos em 1999 somente poderia ser efetuado de oficio
no ano seguinte, em 2000, após a entrega da declaração. Iniciando-se o lustro no
primeiro dia do ano seguinte, em janeiro de 2001, o seu termo ocorre em 31/12/2005.
Conclui-se tempestivo o lançamento notificado ao contribuinte em 27/12/2005 (fls. 98).
A Lei 10.174/2001 autoriza que as informações da CPMF sejam utilizadas para
obtenção de indícios de sonegação fiscal.
De acordo com o artigo 42 da Lei 9.430, de 1996, caracterizam omissão de receita ou
de rendimentos os valores creditados em contas de depósito ou de investimento
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.788 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13558.001065/2005-31

mantidas junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou
jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Deste modo, a presunção de rendimentos omitidos a partir de depósitos bancários está
prevista na própria lei tributária. A lei estabelece que os depósitos se presumem
rendimentos do titular, salvo se este demonstrar, por meio de documentação hábil e
idônea, a origem destes recursos. 0 ônus da prova recai sobre o responsável pela conta
bancária. Não se trata, portanto, de procedimento de arbitramento, em que caberia à
autoridade lançadora comprovar, com base em outros indícios, a ocorrência do fato
gerador.
Por disposição expressa, esta norma se aplica mesmo no caso de pessoas físicas, sendo
ineficazes, por serem contra legem, os argumentos do contribuinte de que os depósitos
em contas de pessoas físicas não teriam relação com rendimentos omitidos, como seria
o caso nas pessoas jurídicas.
Não compete à autoridade administrativa pronunciar-se sobre a legalidade ou a
constitucionalidade das normas regularmente aprovadas e vigentes. Por este motivo,
não serão apreciados os argumentos da contribuinte que questionam a legalidade da
multa de oficio de 75%, aplicada em cumprimento As normas vigentes.
Por estas razões, voto pela procedência do lançamento.
(...)”

Do Recurso Voluntário
No Recurso Voluntário, interposto em 17 de setembro de 2007 (e-fls. 113 a 142),
o Recorrente reitera os termos da impugnação nos pontos julgados improcedentes pela
DRJ/SDR, argumentando, em síntese:
 O auto de infração foi lavrado sem direito de defesa e fora de seu
conhecimento, eis que lavrado fora do estabelecimento do Recorrente. No
seu entendimento deveria ter sido lavrado em Teixeira de Freitas/BA e não
na Secretaria da Receita Federal de Itabuna, o que demonstra que o fiscal
não fiscalizou a “empresa”.
 Que não houve omissão de receitas decorrentes de depósitos bancários de
origem não comprovada, tendo em vista erro material, tendo apresentado
os extratos bancários sob pressão.
 Que a autoridade fiscal não procedeu a qualquer levantamento a justificar a
existência de uma aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica pelo
autuado, ou seja, o ingresso de riqueza nova a aumentar o patrimônio.
 O Imposto de Renda está sendo exigido sem prova completa da ocorrência
do gato gerador.
 Os depósitos bancários não devem e podem ensejar presunção de omissão
de rendimentos pelo Auditor Fiscal, não havendo correlação lógica entre
os depósitos bancários e omissão de rendimentos.
 A multa aplicada de 75% é confiscatória, o que configuraria confisco, não
tendo havido qualquer dano à Fazenda Nacional e dolo ou má fé por parte
do contribuinte.
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.788 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13558.001065/2005-31

 Suscita a aplicação do instituto da denúncia espontânea do art. 138, do
Código Tributário Nacional, eis que nos casos como o do contribuinte
patente que o tributo foi autodeclarado. Traz argumentos no sentido de que
no cruzamento de dados das DCTF’s e DIRF’s dos Usuários (pacientes)
do contribuinte em outro ano calendário verifica-se que houve
recolhimento de R$ 100.000,00 com um dia de atraso e que o sistema fazia
imputação proporcional e aplicava multa de 0,33% e que agora a Receita
Federal vem aplicando multas de ofício correspondentes a 75%.
 Considera abusivo o poder da Fazenda em inscrever o nome do devedor no
Cadin.
 A quebra do sigilo bancário sem autorização judicial é inconstitucional.
 Extinção do crédito tributário em razão da prescrição, eis que o IRPF é
tributo sujeito ao lançamento por homologação.

Do provimento do Recurso Voluntário e reforma da decisão pela Câmara
Superior
Em 22 de setembro de 2010, esta 2a Câmara / 2a Turma / 2a Seção de Julgamento,
por meio da Resolução no 2802-000.470 (e-fls. 148 a 154), por maioria de votos, acolheu a
preliminar de decadência e deu provimento ao recurso.
A Procuradoria da Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial (e-fls. 171 a 177),
que restou provido, por unanimidade de votos, em 28 de novembro de 2018, por meio do
Acórdão no. 9202-007.374 (e-fls. 212 a 216), conforme ementa abaixo transcrita:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2000
DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO SEGUINTE
ÀQUELE EM QUE O LANÇAMENTO PODERIA TER SIDO EFETUADO.
Mesmo se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação, não havendo
antecipação de pagamento, a contagem do prazo decadencial tem início no primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.”
Por esta razão, tendo sido afastada a preliminar de decadência, foi determinado o
retorno dos autos ao colegiado de origem para apreciação das demais questões apresentadas no
Recurso Voluntário.
É o que importa relatar.
Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o
dispositivo.

Voto
Conselheiro Juliano Fernandes Ayres, Relator.
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-006.788 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13558.001065/2005-31

Da Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo o caso de conhecê-lo. Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o
recurso se apresenta tempestivo, tendo o Recorrente tomado ciência do Acórdão da DRJ/SDR
em 17 de agosto de 2007 (Aviso de Recebimento - AR e-fl. 108) e efetuado protocolo recursal,
em 17 de setembro de 2007 (e-fls. 113 a 142), observando o parágrafo único, do art. 5o, do
Decreto 70.235, de 1972 e respeitando, assim, o trintídio legal, na forma exigida no art. 33 do
Decreto n.o 70.235, de 1972.

Das Preliminares – Da Lavratura do Auto de Infração por autoridade
incompetente e ceamento do direito de defesa
Inicialmente, esclareça-se que a preliminar de decadência já restou decidida pela
Câmara Superior de Recursos Fiscais que afastou a decadência ao presente caso, conforme
ementa do acórdão acima transcrito, por isso, passarei à análise da preliminar arguida pelo
Recorrente quanto a lavratura do auto de infração sem direito de defesa, eis que lavrado fora do
domicílio fiscal do contribuinte.
Sem razão o contribuinte, eis que tendo como domicílio fiscal a cidade de Itacaré,
a Delegacia da Receita Federal competente é a de Itabuna, portanto, correta a lavratura do Auto
de Infração pela Delegacia da Receita Federal de Itabuna.
Conforme bem ilustrado pela DRJ, não há regra que impeça a verificação de
irregularidades e lavratura do auto de infração na própria repartição competente, com base nos
elementos disponíveis e que o sujeito passivo seja intimado na mesma data.
Frise-se, a autoridade administrativa tem o dever de proceder o lançamento de
crédito tributário, caso constate a ocorrência de fato geradores, sob pena de responsabilidade
funcional, conforme estabelece o art. 142 e parágrafo único do Código Tributário Nacional.
Nem se diga que houve cerceamento ao direito de defesa do Recorrente, conforme
se constata do relatório de ação fiscal (e-fls. 9). A fiscalização teve início em 12/07/2004 quando
foi emitido o Mandado de Procedimento Fiscal, em que foi solicitada a apresentação dos extratos
bancários das contas correntes do contribuinte (e-fls. 12/15).
Pois bem, em 10/09/2004 foi reiterada a intimação, em razão da não apresentação
de esclarecimentos de forma completa (e-fls. 17/18). Diante da inércia do contribuinte, mais uma
vez, em 05/11/2004, foi concedido o prazo de 20 dias para que o contribuinte esclarecesse a
origem dos créditos bancários (e-fls. 21/22). No ano de 2005, as intimações foram reiteradas (e-
fls. 23/31), O contribuinte alegou, informalmente, que parte dos créditos seria decorrente da
venda de mercadorias de sua firma comercial Renato Coelho Teixeira, CNPJ 00.282.703/0001-
50, a qual não mantinha conta bancária por ser microempresa e que outra fonte de recursos
seriam seus rendimentos tributáveis declarados.
Com base nos extratos bancários apresentados pelo contribuinte da conta bancária
do Banco do Brasil e informações prestadas, a Fiscalização elaborou a tabela abaixo, pelo qual
entendeu se tratar de omissão de rendimentos, com fundamento no art. 42, da Lei no. 9.430/96.

Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-006.788 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13558.001065/2005-31

Ora, conforme se verifica, o contribuinte teve pleno conhecimento da
Fiscalização, não se vislumbrando nos autos nenhuma das nulidades apontadas pelo Recorrente,
uma vez que, no normativo do contencioso administrativo tributário federal, as hipóteses de
nulidade de lançamento fiscal estão enumeradas no artigo 59 do Decreto 70.235/72, que são: (i)
documentos lavrados por pessoa incompetente; e (ii) despachos e decisões proferidos por
autoridade incompetente, não estando nos autos presentes nenhuma dessas hipóteses de
nulidades.
Ademais, não há que se falar em cerceamento de defesa ao Recorrente, pois, na
fase inquisitória, estamos frente ao procedimento de fiscalização e não ao processo fiscal – fase
de litígio, que se inicia com a impugnação do contribuinte ao lançamento tributário, gerando
assim o início ao contraditório, nos moldes do disposto no artigo 14 do Decreto no 70.235/72,
que dispõe sobre o processo administrativo fiscal, e dá outras providências.
Saliente-se o constante na página 234, da obra Dicionário Jurídico Tributário, 5a
edição, editora Dialética, de autoria do Professor Eduardo Marcial Ferreira Jardim, in verbis:
“(...)
Processo Tributário Meio de composição de litígio ou instrumento de declaração de
direitos com fulcro numa relação jurídica de direito público. Pode hospedar natureza
administrativa ou judicial, conforme o palco de sua instalação. Em suma, o processo
tributário, quer administrativo, quer judicial, estampa como substrato uma relação
jurídica preordenada e deslindar uma testilha ou a declarar um direito. O processo não
se confunde com o procedimento que, tanto na esfera administrativa como na judicial,
significa o conjunto de atos e termos escopados à obtenção de um pronunciamento
conclusivo por parte da autoridade competente, conforme bem apregoa Bulow e
Carnelutti. Ao lado desse conceito, adicionamos o rito-padrão que estabelece o modus
faciendi do procedimento, a exemplo dos cíveis ou criminais, ou sumários ou
sumaríssimos. V. verbetes às ações judiciais, bem assim o verbete atinente à Defesa
Administrativa.
(...)”
Ora, o procedimento de lançamento, fase na qual culmina com a autoridade
lançadora constituindo o crédito tributário, mediante a verificação da ocorrência do fato gerador
da obrigação tributária, nos termos do art. 142 do CTN, corresponde a uma fase inquisitiva, não
submetida ao contraditório e à ampla defesa.
Por todo o exposto, não há razão ao Recorrente sobre as preliminares alegadas.

Do mérito
 Introdução
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-006.788 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13558.001065/2005-31

O núcleo da lide em análise é omissão de rendimentos provenientes de depósitos
bancários, consubstanciado no Relatório de Ação Fiscal de e-fls. 9, tendo como base legal no
artigo 42, da Lei no 9.430/96.
Conforme já esclarecido, o Recorrente, apesar de diversas vezes intimado a
justificar os créditos bancários iguais ou superiores a R$ 1.000,00, lançados na sua conta
corrente do Banco do Brasil, quedou-se inerte, tendo apenas esclarecido que se tratavam de
valores decorrentes da veda de mercadorias de sua firma comercial, que não possuía conta
bancária.
 Sobre o Ônus de Comprovar as Origens dos Depósitos Bancários
Ora, no caso em tela, a disponibilidade econômica é presumida em relação aos
valores depositados em conta bancária do Recorrente e cuja origem não foi comprovada, não
havendo nenhum descompasso com o disposto no artigo 43 do Código Tributário Nacional
(CTN) 1, sendo tal presunção vertida em linguagem pelo legislador por meio do artigo 42 da Lei
no 9.430/96, que estabelece:
“(...)
Art.42.Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II -no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).
§4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.

1 Lei no 5.172/66 - Código Tributário Nacional - CTN
(...)
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato
gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso
anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento, da localização, condição
jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de percepção.
§ 2o Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei estabelecerá as condições e o momento em
que se dará sua disponibilidade, para fins de incidência do imposto referido neste artigo.
(...)
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-006.788 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13558.001065/2005-31

§ 5oQuando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.
§ 6oNa hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas
em separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste
artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante
divisão entre o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.
(...)nossos grifos”
Como regra, para alegar a ocorrência de fato gerador, a autoridade deve estar
munida de provas. Porém, nas situações em que a lei presume a ocorrência do fato gerador, a
produção de tais provas é dispensada. Sobre a questão, estabelece o Código de Processo Civil,
nos seus artigos 333 e 334:
“(...)
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; II ao réu, quanto à existência de
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
(...)
Art. 334. Não dependem de prova os fatos:
(...)
IV – em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.
(...)”
A presunção legal estabelecida pelo art. 42 da Lei no 9.430/96, é presunção
relativa (juris tantum), a qual admite a prova em contrário, cabendo, pois, ao contribuinte, a sua
produção.
Por este dispositivo, evidente que a comprovação da origem dos valores
depositados é de obrigação da Contribuinte e não da fiscalização, não procedendo a alegação do
Recorrente de os depósitos bancários não podem ensejar presunção de omissão de rendimentos,
nem de que seria necessário que a fiscalização comprovasse ingresso de riqueza nova a aumentar
o patrimônio.
Nesse sentido, Súmula CARF no 26, que está assim redigida:

A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar
o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Por esta razão, sem razão ao Recorrente nos seus argumentos e correto o
lançamento fiscal.

 Da inexistência de denúncia espontânea
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-006.788 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13558.001065/2005-31

O recorrente alega em suas razões recursais a aplicação do art. 138, do Código
Tributário Nacional, ou seja, denúncia espontânea, eis que em casos como o dele patente que o
imposto foi “autodeclarado”. Apesar dos argumentos trazidos a respeito do cruzamento de dados
das DCTF’s e DIRF’s dos Usuários (pacientes) não guardarem qualquer relação com o presente
caso, certo é que se confunde o Recorrente.
Isso porque o art. 138, do Código Tributário Nacional é expresso no sentido de
que a responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o
caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do depósito da importância
arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do tributo dependa da apuração. E
mais, o parágrafo único também estabelece que não se considera espontânea a denúncia
apresentada após o início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração.
Pois bem, o Recorrente não comprova o pagamento do tributo devido e dos juros
de mora antes de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização. Ora, somente
a “autodeclaração” do imposto, que também não ocorreu no presente caso, não é suficiente para
caracterização da denúncia espontânea.
Portanto, refutado este argumento do Recorrente.
 Quebra do sigilo bancário sem autorização judicial
O recorrente alega que a quebra do sigilo bancário sem autorização judicial é
inconstitucional e que a fiscalização não poderia utilizar como parâmetro a CPMF.
Sem razão tal alegação do Recorrente, eis que os extratos bancários foram
solicitados regularmente em procedimento de fiscalização e apresentados pelo próprio
Recorrente (e-fls. 17; 40-54). Conforme se verifica, o Recorrente não apresentou os extratos
bancários do Baneb, que sequer foi objeto da autuação, tanto que a autuação abrange apenas os
depósitos bancários realizados na conta do Banco do Brasil.
Portanto, não houve quebra do sigilo bancário, tal como alegado, devendo ser
afastado este argumento.

 Multa confiscatória de 75%
O Recorrente alega que a multa de 75% é confiscatória, eis que não houve
qualquer prejuízo à Fazenda Nacional, nem má fé ou dolo de sua parte.
Ocorre, no entanto, que a autoridade fiscal, apenas aplicou o que determina a Lei,
quer dizer, o art. 44, I, da Lei no. 9.430/96 que estabelece que nos casos de lançamento de ofício,
será aplicada multa de 75% sobre a totalidade ou diferença do imposto ou contribuição nos casos
de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata, que
foi o que ocorreu no presente caso.
Quanto a confiscatoriedade, como bem esclareceu a DRJ em seu acórdão, não
compete à autoridade administrativa pronunciar-se sobre a legalidade ou constitucionalidade das
normas regulamente aprovadas e vigentes.

A corroborar este entendimento confira-se a Súmula CARF no. 2:
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-006.788 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13558.001065/2005-31

“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
Conclusão
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres

Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital